Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Homicídio. Porte ilegal de arma de fogo. Absorção. Decisão contrária à prova dos autos. Individualização da pena. Culpabilidade. Fração. Confissão espontânea.
1 - A decisão do conselho de sentença - condenar o acusado pelo homicídio qualificado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo -, em conformidade com os depoimentos das testemunhas e a confissão do acusado, não é contrária à prova dos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação -, desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos.
3 - Se há provas de que o porte de arma de fogo não foi, especificamente, para cometer o crime de homicídio - o acusado portou a arma em contexto diverso desse -, sem relação de dependência entre as condutas, não há consunção ou absorção.
4 – O fato de o acusado efetuar oito disparos de arma de fogo contra a vítima, inclusive enquanto ela já estava caída no chão, ou próximo à queda, leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de homicídio, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7 – Tendo o acusado admitido que era o autor do crime perante a autoridade, reconhece-se a confissão, com a consequente redução da pena.
8 - Apelação provida em parte.